Tribunal: STJ
Processo: 0001482-70.2018.8.24.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708594 - SC (2024
/0287820-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : L B DOS P
ADVOGADOS
: ODIVALDO BONETTI - SC010443
LUCIANO GIORDANI SCHIMIDTZ - SC018056
GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DE
MÉRITO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA
MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal; situações inexistentes no
caso.
4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na ausência
de impugnação efetiva da decisão de inadmissibilidade, o que impede a
análise do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA48329372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8c6839d3-0eda-4ad4-b415-4b0e04468eb9

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando
evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48329372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8c6839d3-0eda-4ad4-b415-4b0e04468eb9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708594 - SC (2024
/0287820-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : L B DOS P
ADVOGADOS
: ODIVALDO BONETTI - SC010443
LUCIANO GIORDANI SCHIMIDTZ - SC018056
GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DE
MÉRITO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA
MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal; situações inexistentes no
caso.
4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na ausência
de impugnação efetiva da decisão de inadmissibilidade, o que impede a
análise do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA48329404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:11
Código de Controle do Documento: 25a6d7bb-0e18-44fa-89c2-3e061548dfff

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando
evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por L. B. dos P. contra
acórdão da Quinta Turma assim ementado (fl. 1.042):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atende aos
pressupostos de admissibilidade, para, assim, o Superior Tribunal de Justiça dele conhecer
e, se o caso, dar-lhe provimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão.
4. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos utilizados na decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. A impugnação genérica à aplicação da Súmula n. 7, sem o devido cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, não atende ao requisito de
impugnação específica.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta omissão quanto
ao afastamento da Súmula n. 7 do STJ, bem como alega que a aplicação da Súmula n.
182 do STJ não se encontra fundamentada.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48329404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:11
Código de Controle do Documento: 25a6d7bb-0e18-44fa-89c2-3e061548dfff

VOTO
O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental. Na decisão
monocrática, o entendimento foi pelo
do agravo em recurso especial
não conhecimento
por ausência de impugnação da decisão de inadmissibilidade na origem.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no presente caso, conforme se verifica do
acórdão impugnado (fl. 1.046):

Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido na origem com
base nos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Nas razões de agravo, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, tendo a parte se limitado a reforçar os argumentos que já haviam sido expostos no
recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula n. 7
do STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, sendo
insuficiente a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou o correto
enquadramento jurídico dos fatos.
Como afirmou a ministra relatora, "toda a argumentação trazida diz respeito ao
revolvimento da matéria fático-probatória. O recorrente discorre novamente sobre os fatos
em sua peça de agravo, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento da prova " (fl.
1.002), especialmente quando o Tribunal de origem concluiu que "no caso concreto, P. M.
D. alega que nasceu em 20.4.01 e não em 20.4.00, como consta em seus documentos
(Evento 1, doc19). Independentemente, não houve referência ao ano do crime; a Vítima
garantiu que os episódios de violência sexual ocorreram quando ela tinha "entre 12 e 13
anos de idade, especificando que cursava a 6a série do ensino fundamental (fl. 758).

A questão foi decidida de forma clara e fundamentada, em conformidade com
a análise do caso concreto. Por oportuno, cumpre enfatizar que, uma vez que não se
conheceu do recurso, deixa de verificar-se a análise do mérito. Daí porque
inexiste omissão.
Inexistente, pois, vício integrativo no acórdão embargado, não se prestando os
embargos de declaração à livre rediscussão do aresto embargado, tanto mais que
revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA48329404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:11
Código de Controle do Documento: 25a6d7bb-0e18-44fa-89c2-3e061548dfff

Documento eletrônico VDA48329404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:11
Código de Controle do Documento: 25a6d7bb-0e18-44fa-89c2-3e061548dfff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0287820-2
AREsp 2.708.594 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014827020188240078 14827020188240078
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L B DOS P
ADVOGADOS
: ODIVALDO BONETTI - SC010443
LUCIANO GIORDANI SCHIMIDTZ - SC018056
GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L B DOS P
ADVOGADOS
: ODIVALDO BONETTI - SC010443
LUCIANO GIORDANI SCHIMIDTZ - SC018056
GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245551704443551524@
2024/0287820-2 - AREsp 2708594 Petição : 2025/0048076-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:51:06
Código de Controle do Documento: 00E70187-30DA-434C-95D6-A212B1526102